Tribunal: TJMT
Processo: 1028971-71.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028971-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JCD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.818.662/0001-88 (EMBARGADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS GONCALVES - CPF: 383.922.591-49 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 204.930.611-34 (EMBARGANTE), ANA BARBARA OLIVEIRA CORDEIRO BATISTA - CPF: 053.683.055-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença, rejeitar os embargos monitórios e julgar procedente a ação monitória.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios alegados. O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, as teses relativas à
suficiência da prova escrita, liquidez do crédito, controvérsia acerca da extensão dos serviços, pagamentos realizados e destino da reconvenção. Pretensão dos embargos voltada à reapreciação do mérito e ao prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à mera finalidade de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Apelação Cível para reformar a sentença, rejeitar os embargos monitórios, julgar procedente a ação monitória e constituir título executivo judicial no valor de R$ 81.818,70, com inversão
do
s
ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta a existência de múltiplas omissões e contradições, notadamente quanto à alegada quitação integral do contrato, iliquidez do crédito, controvérsia acerca dos serviços adicionais, execução de serviços por terceiros, responsabilidade por verbas trabalhistas, destino da reconvenção e divergência entre valores contratados e pagos.

Requer, ainda, manifestação expressa para fins de prequestionamento
dos arts.
141, 373, 489
,
490, 492,
1.022,
e
85, §§2º e 8º
, do CPC e
406 do Código Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de múltiplas omissões e contradições, notadamente quanto à alegada quitação integral do contrato, iliquidez do crédito, controvérsia acerca dos serviços adicionais, execução de serviços por terceiros, responsabilidade por verbas trabalhistas, destino da reconvenção e divergência entre valores contratados e pagos.

O acórdão embargado analisou, de forma expressa e suficiente, todas as questões relevantes
à resolução
da controvérsia, especialmente ao consignar que a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC não demanda
certeza absoluta
do crédito, bastando demonstração razoável da obrigação, de sua origem e de seu valor, o que restou atendido pelo contrato, aditivos e planilha detalhada apresentados.

Sobre a alegada quitação integral, o acórdão foi claro ao afirmar que não houve comprovação da quitação do valor cobrado, destacando que a controvérsia acerca da extensão dos serviços não impede o manejo da ação monitória, por se tratar de matéria própria dos embargos monitórios, já devidamente superados no julgamento da apelação.

Também não subsiste a alegação de contradição entre o reconhecimento de controvérsia e a liquidez do crédito, pois o julgado expressamente assentou que a liquidez exigida na ação monitória é aferida de forma razoável, não se confundindo com certeza incontroversa, o que afasta a tese defensiva.

No tocante à reconvenção, a reforma integral da sentença para julgar procedente a ação monitória implica, de forma lógica e necessária, a superação da condenação imposta na reconvenção, bem como a inversão
dos
ônus sucumbenciais, conforme expressamente consignado no dispositivo do acórdão, inexistindo qualquer omissão.

As demais alegações relativas à execução dos serviços por terceiros, responsabilidade por verbas trabalhistas e divergência de valores traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, revelando nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, os embargos não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026